Tribunal: TJES
Processo: 5004510-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDAO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. GRA
TIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ININTERRUPTO. TEMPO DE SERVIÇO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
O servidor que comprovar o efetivo exercício no serviço público municipal por 10 (dez) anos, ininterruptos, independente do regime jurídico, poderá optar pelo recebimento do adicional de assiduidade.

2.
A prova exclusivamente testemunhal, não se presta à comprovação de tempo de serviço, sendo necessário ao menos algum início de prova material (documental).

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5004510-93.2021.8.08.0047

APELANTE:
VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDÃO

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDÃO
contra a r. sentença de id 7313063, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação de cobrança – gas (gratificação de assuidade)
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedentes a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de id 7313065, a recorrente alega, em resumo, que
“
não restam dúvidas quanto ao direito da apelante em receber o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sob seus vencimentos, em decorrência de seu tempo de serviço”.

Contrarrazões, no id 7313074, pelo desprovimento do recurso.

O direito ao recebimento do adicional de assiduidade dos servidores de São Mateus encontra previsão na Lei Orgânica de São Mateus (Lei nº 01/1990) e no Estatuo dos Servidores Municipais (Lei nº 237/1992). Vejamos:

Lei Municipal n° 01/1990

Art. 116. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

(...)

§ 18 – Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses,
adquirida a cada período de dez anos de
efetivo exercício
de serviço público
, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Lei Municipal n° 237/1992

Art. 72 – Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer,
após cada 10 (dez) anos de
efetivo exercício
em serviço Público Municipal
.

§ 1º – considerando-se também de efetivo exercício, para efeito desse artigo, o tempo de serviço prestadona qualidade de servidor municipal que, tenha prestado serviços à municipalidade, à Câmara, às Autarquias e Fundações,
sob qualquer regime jurídico
.

Art. 77 – O servidor com direito a férias-prêmio poderá
optar pelo vencimento de uma gratificação – assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos
.

Art. 138 –
A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação
.

§ 1º – A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

§ 2º – Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à gratificação por ambos os cargos.

Portanto, o servidor que comprovar o efetivo exercício no serviço público municipal por 10 (dez) anos,
ininterruptos
, independente do regime jurídico, poderá optar pelo recebimento do adicional de assiduidade. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PROCESSUAL DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PRESSUPOSTOS. TEMPO DE SERVIÇO E ININTERRUPÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O MM. Juiz pronunciou de forma clara e fundamentada, inclusive nos embargos de declaração, sobre a razão de ter concluído que a ininterrupção do tempo de serviço seria necessária para obtenção da gratificação requerida, tendo sido admitido o cômputo de períodos devidamente comprovados sob regimes jurídicos e vínculos diversos com a Administração Pública Municipal, a teor do disposto no art. 72, § 1º da Lei n. 237⁄92. O só fato do decidido em sentença não ter sido favorável aos anseios da apelante não importa em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Questão processual de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. A averbação do tempo de serviço justificado judicialmente não deve ser concedida, visto que esta foi baseada somente em prova testemunhal, logo, não pode produzir efeitos por inexistir ao menos início de prova documental que corrobore a versão da apelante. Precedentes deste Tribunal. 3.
Para a concessão da gratificação de assiduidade, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus exige que o servidor possua 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o que pressupõe a continuidade da prestação, isto é, a interrupção do vínculo impede a percepção dessa verba pecuniária. Precedentes deste Tribunal
. 4. Hipótese em que a certidão confeccionada pelo Departamento de Recursos Humanos do Município apelado comprova que houve interrupção entre os diversos vínculos celetista e temporário da apelante antes de sua admissão em cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Mateus. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 47120032389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE – INTERRUPÇÃO DOS VÍNCULOS – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DA LEI MUNICIPAL Nº 237⁄92
– AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICAÇÃO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – INSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a concessão da gratificação de assiduidade o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus exige que o servidor possua 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o que pressupõe a continuidade da prestação, isto é, a interrupção do vínculo impede a percepção dessa verba pecuniária. Precedentes deste Tribunal
. 2. A certidão confeccionada pelo Departamento de Recursos Humanos do município apelado comprova que houve interrupção entre os diversos vínculos celetistas e temporários do apelante antes de sua admissão em cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Mateus. Por isso, resta afastada a possibilidade de considerar que este possuía decênio de efetivo exercício anteriormente à investidura no cargo efetivo. 3. A averbação do tempo de serviço justificado judicialmente tampouco merece ser concedida, visto que esta foi baseada somente em prova testemunhal, logo, não pode produzir efeitos por inexistir ao menos início de prova documental que corrobore a versão do apelante. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 47110055671, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)
(grifei)

Ademais,
a prova
exclusivamente testemunhal
, não se presta à comprovação de tempo de serviço, sendo necessário ao menos algum início de prova material (documental), nos termos da sedimentada jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO. EXTINTA GUARDA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ATIVIDADE LABORAL DO AUTOR. ADMISSÃO, NESSAS HIPÓTESES, DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ DESPROVIDO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito
. (...)
(AgRg no AREsp 82.633/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJEITADA – MÉRITO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE – INTERRUPÇÃO DOS VÍNCULOS – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DA LEI MUNICIPAL Nº 237⁄92 –
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3.
A averbação do tempo de serviço justificado judicialmente tampouco merece ser concedida, visto que esta foi baseada somente em prova testemunhal, logo, não pode produzir efeitos por inexistir ao menos início de prova documental que corrobore a versão do apelante. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 47120037719, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)
(grifei)

Na hipótese vertente, contudo, a autora não comprova os requisitos necessários, na medida em que apenas comprovou a sua admissão, sem colacionar, a exemplo, certidões que demonstrassem o efetivo serviço público prestado de forma ininterrupta por 10 (dez) anos.

Assim sendo, seguindo esta ordem de ideias, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo

ao concluir que “
a autora não juntou nenhum documento apto a demonstrar que cumpriu os requisitos para a concessão da gratificação, sendo que apenas a afirmação unilateral da parte deve ser tida como insuficiente à efetiva demonstração do serviço, bem como os demais requisitos legais, que bastaria a juntada de certidões emitidas pela Municipalidade
”.

Vale ressaltar que, conforme informação constante no id 7313039, a recorrente já percebe a gratificação de assiduidade por ter laborado por mais de 10 (anos) ininterruptamente a partir do vínculo efetivo, não perfazendo, portanto, direito ao computo, apenas, dos períodos anteriores para contagem de tempo de assiduidade.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.